Tribunal: TJBA
Processo: 8000957-33.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000957-33.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

-Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória que fixou a pena pelos crimes de roubo (art. 157, §2º, II, do CP) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com agravamento por reincidência, sem compensação com a atenuante da confissão espontânea.

- O recorrente requereu a retratação do acórdão anterior, pleiteando a compensação integral entre a agravante da reincidência simples e a atenuante da confissão espontânea, com readequação da pena final.

II. Questão em discussão
.

- A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando não configurada a hipótese de multirreincidência, nos termos da tese firmada no Tema 585/STJ.

III. Razões de decidir

- O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps 1.947.845/SP, 1.341.370/MT e 1.931.145/SP, firmou, sob o rito dos repetitivos (Tema 585), tese vinculante no sentido da admissibilidade da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, salvo na hipótese de multirreincidência, caso em que a compensação deve ser parcial.

- A interpretação decorre da aplicação dos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/1988), da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo vedação legal à compensação entre agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena.

- No caso concreto, trata-se de reincidência simples, sem indicativo de habitualidade criminosa acentuada. A confissão, ainda que qualificada, foi prestada em sede policial e confirmada em juízo, devendo ser valorada como atenuante conforme art. 65, III, “d”, do CP.

- Dessa forma, impõe-se o redimensionamento das penas impostas ao réu, com a compensação integral da atenuante e agravante na segunda fase da dosimetria, resultando na pena definitiva de 10 anos e 4 meses de reclusão, além de 510 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

- Recurso provido parcialmente, com retratação do acórdão anterior, para reconhecer a possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência simples, redimensionando as penas impostas ao réu.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, salvo na hipótese de multirreincidência, quando se admite compensação apenas parcial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 69 e 157, §2º, II; CPP, arts. 387, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 10.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.533.152/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.10.2020, DJe 30.10.2020; STJ, HC 376.279/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 08.03.2018, DJe 15.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, com pedido

de
RETRATAÇÃO
, tombada sob o nº
8000957.33.2024.8.05.00154
,
oriundo da Vara Criminal da Comarca de Luiz Eduardo Magalhães/Ba, tendo como Recorrente
BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em exercer o juízo de retratação,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue:

Salvador, 3 de Junho de 2025.